Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708184-31.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: EMERSON BARBOSA MACIEL, SÉRGIO PAULO LOPES FERNANDES AGRAVADO: ESPÓLIO DE AMÂNCIO IRENE DE VASCONCELOS REPRESENTANTES LEGAIS: ANA VALÉRIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS, LUIS FERNANDO DIAS DE VASCONCELOS, TÂNIA MARIA DE VASCONCELLOS E VASCONCELOS DESPACHO EMERSON BARBOSA MACIEL e SÉRGIO PAULO LOPES FERNANDES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, bem como afirmam que a insurgência não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que a matéria não está pacificada no âmbito da Corte Superior. Destacam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018